Tribunal: STF
Processo: AI 330622
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Correto o acórdão recorrido ao apontar que a alegada ofensa
à Constituição seria indireta. Limitou-se, assim, o tribunal a quo,
ao exame de pressuposto de admissão do recurso de revista (art. 896,
§ 4º, da CLT). Nego provimento ao agravo.